Tribunal: STF
Processo: RE 1364430
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - ART. 285-A DOCPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DOMÉRITO - POSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADENÃO RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO ART. 515, §3°DO CPC - DESAPOSENTAÇÃO PARA FINS DE CONTAGEMRECÍPROCA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOSSERVIDORES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 196, III, DA LEI 8.213/91 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LEI 9.796/99 - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃOFINANCEIRA ENTRE REGIMES. 



    1. Editado com o objetivo de dar celeridade ao andamento processual e cumprir o objetivo constitucional de garantir ao jurisdicionado a razoável duração do processo, o art. 285-A evita a repetição de intermináveis discussões em demandas idênticas que, desde o início, já se sabe, em razão de anteriores decisões em idênticas hipóteses de direito, terão julgamento de improcedência do pedido. Deixá-las prosseguir, cumprindo todas as fases do procedimento ordinário, a ninguém aproveita, uma vez que o único resultado é o congestionamento do Poder. Judiciário e autêntica denegação de justiça para milhares de jurisdicionados. Inconstitucionalidade não reconhecida. 



    2. Configurada hipótese de sentença extra petita, sem necessidade de anulação da sentença, já que a causa se encontra em condições de julgamento, nos termos do art. 515, § 3°, do CPC. 



    3. E expressamente proibido pelo ordenamento jurídico o cômputo, em outro regime, do tempo de serviço/contribuição utilizado para aconcessão do beneficio ao qual pretende renunciar. 



    4. A renúncia existiria se o autor não pretendesse utilizar, no regime próprio, o tempo de serviço computado no RGPS para a concessão da aposentadoria proporcional. 



    5. A ausência de previsão legal reflete, precisamente, a proibição e não a permissão de contagem do tempo requerida pelo autor. 



    6. O aproveitamento do tempo de serviço/contribuição relativo ao período de filiação no Regime Geral de Previdência Social para fins de contagem recíproca no Regime Próprio dos Servidores Públicos pressupõe que o regime de origem (RGPS) ainda não tenha concedido e pago beneficio utilizando o mesmo período que se pretende agora computar. 



    7. O apelado aposentou-se por tempo de serviço, no Regime Geral de Previdência Social, em 18-11-1991, tendo computado 31 anos, 1 mês e 22 dias. Posteriormente, aprovado em concurso público, foi nomeado em 08-11-1995 para. o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Recebe os proventos da aposentadoria concedida pelo RGPS há aproximadamente 19 (dezenove) anos, e agora, prestes a ser alcançado pela idade que o levará à aposentadoria compulsória no Regime Próprio, pretende ‘renunciar’ àquele beneficia para, por meio da contagem recíproca, aposentar-se com proventos integrais. 



    8. O regime de origem já concedeu o beneficio e pagou os respectivos proventos durante 19 anos. Não poderá compensar o Regime Próprio porque já concedeu a cobertura previdenciária requerida à época pelo autor. 



    9. A ser atendida a pretensão do autor, o Regime Geral de Previdência Social restará duplamente onerado: pagou os proventos e deverá, ainda, compensar financeiramente o Regime Próprio, onde agora pretende se aposentar. 



    10. Apelação improvida. Agravo regimental prejudicado.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação os arts. 5º, II e XXXVI; 195, § 5º, e 201, § 9º, da CF. Afirma que “faz jus à renunciabilidade de seus benefícios, pagos pelo Instituto-Recorrido, uma vez que não há na legislação qualquer vedação nesse sentido e a legislação vigente à época em que foram concedidos os benefícios previdenciários ao Recorrente nada dizia a respeito desse assunto.”



    O recurso extraordinário é inadmissível, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal que, em 06.02.2020, ao acolher em parte os embargos de declaração opostos no RE 661.256 (Tema 503 da sistemática da repercussão geral), alterou a tese de repercussão geral, cujo teor passou a ter a seguinte redação: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91".



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator